Tribunal: TJBA
Processo: 8169929-03.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8169929-03.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALEX SANDRO CONCEICAO MOURA

Advogado(s)
:
EDMUNDO SANTOS DE JESUS

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ADVOCACIA PREDATÓRIA. PRESUNÇÃO DE MÁ-FÉ. INADMISSIBILIDADE. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. SENTENÇA PREMATURA. CASSAÇÃO. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta por Alex Sandro Conceição Moura contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que extinguiu, sem resolução do mérito, a Ação de Obrigação de Fazer (para apresentação de contrato assinado ou gravações telefônicas) cumulada com Indenização por Dano Moral, ajuizada em face do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI – Não Padronizado, sob o fundamento de ausência de interesse de agir, com base no art. 485, VI, do CPC.

2. Na origem, o magistrado entendeu tratar-se de demanda inútil e desnecessária, enquadrando-a no contexto de denominada “advocacia predatória”, reputando inexistente o interesse processual da parte autora.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia consiste em definir se é juridicamente válida a extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, fundada em presunção de má-fé ou de atuação profissional indevida, antes da instauração do contraditório e da instrução probatória.

III. Razões de decidir

4. O interesse de agir decorre da necessidade e utilidade da tutela jurisdicional postulada, não podendo ser afastado com base em presunção abstrata de má-fé ou em juízo prévio acerca da estratégia processual adotada.

5. A alegação inicial de desconhecimento ou falta de recordação acerca de eventual contratação não constitui, por si só, óbice ao acesso ao Poder Judiciário, nem autoriza a extinção prematura do feito.

6. Eventual caracterização de lide temerária ou de má-fé processual deve ser aferida após o exercício do contraditório e a produção de provas, com a aplicação das sanções legais adequadas, se for o caso, e não mediante extinção antecipada do processo.

7. A extinção do feito, nas circunstâncias dos autos, viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, por impedir a apreciação judicial de possível lesão ou ameaça a direito.

8. Questões relativas à denominada “advocacia predatória” ou à autenticidade do mandato podem ser apuradas por meios próprios, inclusive mediante diligências judiciais ou atuação dos órgãos competentes, sem prejuízo do regular processamento da demanda.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e provido, para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:
“É indevida a extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, fundada em presunção de má-fé ou de advocacia predatória, antes do contraditório, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 8169929-03.2025.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,
ALEX SANDRO CONCEICAO MOURA,
e, como apelada,

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de ________ de 2026.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a)